Tribunal: TJDFT
Processo: 0721141-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO. DESPESAS COM PROCEDIMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra a sentença que determinou, a título de obrigação de fazer, que a ré custeie os materiais e a intervenção cirúrgica prescrita à parte autora por médico especialista e, ainda, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Pretensão da requerida de reforma da sentença, afirmando que o quadro clínico relatado pelo médico da apelada não permite a cobertura do procedimento cirúrgico solicitado. Alega que o procedimento não possui previsão nas Diretrizes de Utilização (DUT) constantes do rol da ANS, que afirma ser “taxativo”.
3. As operadoras de planos de saúde podem estabelecer as patologias que serão cobertas pelo seguro, todavia, não podem definir ou limitar o tratamento indicado, uma vez que cabe apenas ao médico que acompanha o paciente, estabelecer a terapêutica mais apropriada para preservar ou restabelecer a saúde do segurado. Desse modo, é abusiva a recusa de cobertura de procedimento médico necessário para o tratamento de doença prevista no plano contratado. Precedentes STJ.
4. É majoritária a jurisprudência no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo" (AgInt no AREsp n. 1.379.491/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019). À luz das peculiaridades do caso concreto, deve ser mantida a indenização por danos morais fixada na origem, valor que não se distancia dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está de acordo com a jurisprudência sobre o tema.
5. Recurso conhecido e improvido.